Tribunal: TJDFT
Processo: 0750628-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. REGRA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Distrito Federal se insurgiu quanto ao acolhimento dos embargos de declaração interpostos pela parte adversa, sob a alegação da existência de contradição na fixação de honorários advocatícios no montante de 10% do valor corrigido da causa. Defende que a fixação de honorários advocatícios deve ser de forma equitativa, podendo ser arbitrada, inclusive, em limite inferior aos 10% do valor atribuído à causa.
2. Embargos próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado.
4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos juizados especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Todavia, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais. Nesses casos específicos, a condenação em honorários advocatícios pode ser fixado por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial. No caso, verifica-se que o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo razão para afastamento da regra da Lei 9.099/95 e fixação por equidade.
6. Logo, não há que se falar em aplicação do CPC, devendo ser aplicada a literalidade do regramento estabelecido na Leis dos Juizados, nos termos em que restou consignado no acórdão.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.